Tribunal: TJDFT
Processo: 0718654-69.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PLANO DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE (GDF SAÚDE-DF). INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS/DF. PLANO DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA. QUADRO CLÍNICO DE EMERGÊNCIA. CÂNCER. EXIGÊNCIA ILEGÍTIMA. ART. 35-C DA LEI 9.656/98. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar ao INAS/DF que providencie a autorização para cobertura dos tratamentos indicados no relatório médico acostado aos autos. Alega a parte requerente, em suma, que a parte autora não cumpriu o prazo de carência, bem como requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para improcedência dos pedidos, ou alternativamente, determine o pagamento de coparticipação por parte do recorrido.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Inovação Recursal. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Verifica-se que o recorrente requer, alternativamente, a condenação do recorrido ao pagamento de coparticipação no tratamento, no caso de manutenção da sentença é que em nenhum momento o recorrente argui tal questão em sua contestação, tratando-se de inovação recursal. Pedido não conhecido.
4. Mérito. De acordo com a Lei dos Planos de Saúde (Lei no. 9.656/98), é inexigível o cumprimento do prazo de carência, independente da sua natureza ou do fato que a ensejou, nos casos de emergência e urgência (art. 35-C), assim prevendo: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.”
5. No caso dos autos, restou devidamente comprovado que o tratamento requerido pelo autor se trata de caso de extrema urgência, que requer imediato tratamento, sob o risco de morte. O documento de ID 106661971 mostra que o autor foi diagnosticado com Tumor Adenocarcinoma de pulmão, em estágio de metástase, sendo indicado tratamento de quimioterapia e imunoterapia imediato.
6. Ressalte-se que tais tratamentos encontram-se no rol de procedimentos de cobertura obrigatória pela ANS, bem como no regulamento do GDF SAÚDE, conforme Decreto 27.231/2006.
7. Assim, correta a sentença que determinou ao requerido o custeio do tratamento do requerente.
8. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Isento de custas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.